Tribunal: TJDFT
Processo: 0000040-41.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FUGA APÓS ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de fuga após acidente de trânsito, pela palavra da vítima e circunstâncias do fato; não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, como sustenta a Defesa.

2. Recurso conhecido e desprovido.